Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106/STJ. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 855.178-SE – Tema 793), apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União. No caso concreto, o medicamento pleiteado pela parte autora, Micofenolato de Mofetila 500MG, possui registro válido na Anvisa, motivo pelo qual não há necessidade de inclusão da União no polo passivo. Preliminar rejeitada.

2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de outros fármacos com eficácia e fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).

3. No caso concreto, a parte autora preenche todos os requisitos para o recebimento do fármaco. Há nos autos relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS. Ainda, a parte autora comprovou não ter condições de arcar com o custos do medicamento e, por fim, o medicamento pleiteado tem registro na Anvisa.

4. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte.

5. Defensoria Pública. Não obstante a autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública, por força das Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, não serão devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

6. Recursos conhecidos e não providos.